Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-24.2019.8.11.0080
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 821.131.811-34 (RECORRIDO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. BANCO QUE RECEBEU O TÍTULO POR ENDOSSO MANDATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
SÚMULA N.º 476 DO STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tratar-se da ação indenizatória em que a autora alega que teve seu nome protestado pela requerida na data de 29/10/2019, no valor de R$ 229,60 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos), mesmo tendo efetuado o pagamento do título em 07/10/2019.

2.

Da análise dos autos denota-se que o
BANCO DO BRASIL S.A.,
agiu como mero
apresentante do título
, em nome da credora original, qual seja: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, não possuindo, assim, influência na execução do ato que pratica.

3.

Eventual responsabilidade do mandatário ocorreria em caso de excesso no cumprimento do mandato, o que, em que pese as afirmações da Recorrida, não restou comprovado nos autos.

4.

Aplica-se ao caso o teor da Súmula 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

5.

Sentença que condenou o recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece reforma para improcedência.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A parte requerida interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020